Tribunal: TJMT
Processo: 1034542-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034542-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 253.680.158-60 (ADVOGADO), RUTE BORGGREVE - CPF: 835.289.031-04 (AGRAVANTE), JAIME DAVI TRESSINO - CPF: 609.450.799-15 (AGRAVADO), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exa
me

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação anulatória de acordo homologado em juízo c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade sobre imóveis em litígio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para justificar a averbação de indisponibilidade dos imóveis em litígio.

III. Razões de decidir

1.
A tutela de urgência somente pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

2.
A alegação de erro na partilha exige dilação probatória, pois os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do vício alegado.

3.
A demora da agravante em questionar a partilha — apenas em 2024, após a homologação do acordo em 2020 — enfraquece a alegação de urgência e evidencia a ausência de risco iminente de prejuízo irreparável.

4.
A tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada, especialmente quando os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegação do autor.

3.
A irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada impede sua concessão, conforme previsto no art. 300, §3º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 294, 300 e 311.

Jurisprudência relevant
e citada:

TJ-DF, AI nº 0702653-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 28.04.2021, DJE 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUTE BORGGREVE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação anulatória de acordo homologada em juízo c/c tutela de urgência, ajuizado em desfavor de
JAIME DAVI TRESSINO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela agravante, consistente na averbação de indisponibilidade sobre os imóveis em litígio.

A agravante sustenta que, em ação anterior de dissolução de união estável e partilha de bens, o acordo homologado teria consignado erro essencial na descrição dos bens imóveis a serem partilhados, o que acabou lhe prejudicando.

Afirma que em decorrência do erro, um imóvel de sua propriedade exclusiva entrou na partilha sendo destinado a agravante, enquanto um segundo imóvel, que deveria compor seu patrimônio, foi, por equívoco, destinado ao agravado.

Salienta que o erro substancial está demonstrado por mensagens, áudios e declarações de testemunhas que corroboram a existência do vício no acordo homologado.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja realizada a averbação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis em litígio.

O recurso é tempestivo e está isento de preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 256564167).

A liminar foi indeferida

(ID
258293160
)
.

O agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 266084780).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUTE BORGGREVE
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da deci
são proferida pela d. Magistrado
singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID
174644478
, na origem):

“
A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil
[1]
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, este Juízo não vislumbra, nesse momento embrionário do processo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Não há elementos concretos de que teria havido evidente erro substancial na forma afirmada pela requerente em relação à partilha do imóvel ocasionado pela patrona que lhe assistiam.

Há indicativos nas mensagens apresentadas a negativa do requerido acerca do erro afirmado.

Além disso, denota-se que a união estável teria sido delimitada consensualmente entre 13/06/1993
a
novembro/2018, sendo que o imóvel em discussão, embora tenha sido mencionado somente o nome da requerente, foi adquirido durante a relação de convivência, isto é, no dia 22 de setembro de 2017 (Id n. 143884428).

Ademais, nota-se que a transação firmada entre as partes ocorreu no dia 18 de outubro de 2019, sendo homologado pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT no dia 16/03/2020.

A requerente somente no ano de 2024 teria percebido o alegado erro e, temendo a suposta negociação do imóvel, visa à anulação da partilha homologada.

Nesse sentido, este Juízo não vislumbra a situação de perigo de dano, visto que, caso essa existisse, a própria demandante contribuiu para tal desiderato.

1 – Sendo assim, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
(...)”

Inconformado, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo
magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, a
mbas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efei
tos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum
in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica
invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o
curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a
eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857
e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque os elementos probatórios anexados aos autos com a inicial não são suficientes para demonstrar o suposto erro na realização da partilha, alegadamente ocasionado pela advogada que assistia a parte agravante, tornando necessária a realização de dilação probatória na origem.

Ademais, não se vislumbra o perigo de dano, visto que já transcorreram mais de quatro anos desde a homologação do suposto acordo contendo erro de digitação.

Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado de primeira instância, a tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SA
TISFATIVA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A medida
antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJ-DF 07026533020218070000 DF 0702653-30.2021.8.07.0000, Relat
or: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta aná
lise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado
está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUTE BORGGREVE
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025